Tribunal: TJSP
Processo: 1012095-94.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. DESPESAS CONDOMINIAIS. PRETENSÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS ANTERIORES À ARREMATAÇÃO, EM FACE DA PARTE ARREMATANTE DO IMÓVEL GERADOR DO DÉBITO CONDOMINIAL. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO NO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) DE QUE O ARREMATANTE É RESPONSÁVEL PELAS DESPESAS CONDOMINIAIS ANTERIORES À ARREMATAÇÃO SE CONSTAR EXPRESSAMENTE NO EDITAL ESTE ÔNUS OU SE ELE

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. DESPESAS CONDOMINIAIS. PRETENSÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS ANTERIORES À ARREMATAÇÃO, EM FACE DA PARTE ARREMATANTE DO IMÓVEL GERADOR DO DÉBITO CONDOMINIAL. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO NO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) DE QUE O ARREMATANTE É RESPONSÁVEL PELAS DESPESAS CONDOMINIAIS ANTERIORES À ARREMATAÇÃO SE CONSTAR EXPRESSAMENTE NO EDITAL ESTE ÔNUS OU SE ELE TIVER CIÊNCIA INEQUÍVOCA DELE, O QUE OCORRE NO CASO. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA, COM OBSERVAÇÕES. De acordo com entendimento assentado no C. STJ, a parte arrematante é responsável pelo pagamento de despesas condominiais anteriores à arrematação se no edital constar expressamente a existência de ônus incidente sobre o imóvel ou se tiver ciência inequívoca dele, o que, diante das circunstâncias do caso, foi demonstrado.